Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738585-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709061-50.2020.8.07.0007, ajuizado por JOÃO JOSÉ DOS REIS em face do ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 164532660 e ID 168855694 do processo originário): “ Dos embargos de declaração dos executados A alegação de que os executados deveriam ser intimados antes de ser reconhecida a intempestividade da impugnação se refere em alegação de erro de procedimento. Já a alegação de que o juiz não teria demonstrado que os precedentes citados têm força vinculante se refere a alegação de erro de julgamento. Desse modo, como salientado acima, demanda a interposição de recurso próprio. Até porque a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Assim, rejeito os embargos quanto a essas teses. Considerando que os executados apresentaram impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade, matéria de ordem pública, apesar da intempestividade da impugnação, passo a analisar a tese de impenhorabilidade lastreada nos inciso IV e inciso X do art.833 do CPC. A alegação de que a verba do aluguel é a única fonte de renda dos executados não tem lastro probatório. Os executados não apresentaram qualquer documento capaz de embasar suas alegações. O simples fato de a consulta ao sistema SISBAJUD ter sido infrutífera não é suficiente para se pressupor a ausência de bens dos executados. Até porque, nestes autos, além da penhora dos aluguéis referentes ao imóvel QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), há ainda penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel Rua 05, chácara 180, lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, além de constar a restrição dos veículos placa JGJ2519 e JKR6424. Isso se contrapõe à tese defendida pelos executados. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração opostos pelos executados para acrescer a decisão embargada as razões ora esposadas. Prossiga-se com as ordens precedentes. ID 168855694 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado MANOEL PEREIRA DA SILVA, em face da decisão de ID. Num. 164532660, ID. Num. 165857624. Resposta aos embargos de declaração, ID. Num. 167239391. É o relatório. Decido. A decisão embargada rejeitou a tese do embargando de que os aluguéis do imóvel QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte) seria a sua única fonte de renda. A razão de decidir consistiu na ausência de provas da alegação e na existência de outros bens, informados nestes autos, pertencentes ao executado. O executado alegou erro do juízo ao mencionar a existência de veículos de sua propriedade, visto que os encontrados e mencionados na decisão embargada são de propriedade do segundo executado. Afirmou, ainda que, este juízo, indeferiu a penhora de outros imóveis, por se tratar de imóveis regulares. Os veículos mencionados na decisão embargada são, de fato, do segundo executado (no ID. Num. 84707410). Igualmente, não foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel direitos aquisitivos do imóvel Rua 05, Chácara 180, lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800. Assim, houve um equívoco por parte do juízo. No entanto, as razões de decidir lançadas na decisão embargada subsistem, porquanto, o executado não comprovou que os aluguéis penhorados são sua única fonte de renda. Ademais, importante relembrar que o próprio executado ofereceu esse bem à penhora, no início da fase de cumprimento de sentença (ID 70552622). A penhora dos aluguéis foi deferida até que se ultime a expropriação. Não parece crível que o executado nomeie bem à penhora para, após, alegar se tratar se sua única forma de subsistência. Ante o exposto, apesar dos equívocos contidos na decisão, razões de decidir lançadas na decisão embargada subsistem. Assim, acolho os declaratórios, acrescendo-a, as razões ora lançadas Prossiga-se, nos termos ulteriores”. Em suas razões recursais (ID 51247529), afirma que foram penhorados os aluguéis do imóvel situado na QNM 22, Conjunto L, Lote 17, Ceilândia- DF. Argumenta que os alugueres são a única fonte de sobrevivência do executado. Menciona que as pesquisas infrutíferas ao sistema SISBAJUD e RENAJUD demonstram a insolvência financeira do agravante. Assevera que a primeira decisão proferida pelo juízo a quo foi fundamentada em premissa equivocada, pois o executado não possui outros bens. Alega que depois o erro foi reconhecido, contudo, foi mantida a penhora, sem fundamento legal para tal conclusão. Argumenta que ofertou o bem à penhora, pois não tinha outro para pagar a dívida. Informa que está com 78 anos de idade, sem trabalho e sobrevivendo com os valores dos alugueres, pois não aufere aposentadoria. Discorre sobre o direito aplicável ao caso Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da penhora de 50% dos aluguéis do imóvel situado na QNM 22, Conjunto L, Lote 17, Ceilândia – DF. Alternativamente, requer seja concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega o agravante que os alugueres penhorados são sua única fonte de renda, sendo imprescindíveis para o seu sustento e, portanto, são impenhoráveis. Inicialmente deve-se observar que é ônus do agravante comprovar a impenhorabilidade alegada, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante se qualificou na fase de conhecimento como aposentado, conforme contestação de ID 66869285. Além disso, verifico que o agravante indicou à penhora o imóvel, cujo alugueres são objeto da constrição, conforme petição de ID 70552622, autos de origem. Observa-se que foram realizadas pesquisas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, que não localizaram bens penhoráveis em nome do devedor. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que as consultas efetivadas (SISBAJUD E RENAJUD) não comprovam, por si só, que o executado dependa dos alugueres penhorados para a manter a própria sobrevivência por serem sua única fonte de renda. Muito antes da penhora, o agravante se qualificou como aposentado, bem como indicou o imóvel para ser constrito, o que indica, em fase de cognição sumária, que o imóvel poderia servir para o pagamento da dívida. Conforme acima já mencionado, o ônus de comprovar que os alugueres são sua única fonte de renda é do executado/agravante. Contudo, o agravante se limitou a meras alegações, não tendo juntado nenhum documento que comprovasse os fatos alegados. Inclusive, poderia o agravante ter juntado os extratos bancários que provassem que a sua única renda é a advinda dos alugueres. Não obstante, o executado/agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que não juntou nenhuma prova dos fatos por si alegados. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, prima facie, a impenhorabilidade alegada. Logo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora